Tribunal: TJSP
Processo: 2035804-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária gratuita – Indeferimento – Irresignação – Cabimento – Declaração de miserabilidade – Feito que tramita perante a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública – Não conhecimento – Competência da Turma Recursal – Remessa ao Órgão Competente.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035804-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SEBASTIÃO AMARANTE
DE OLIVEIRA FILHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2035804-97.2020.8.26.0000 -Voto no 35.555 JV
2
Agravo de Instrumento no 2035804-97.2020.8.26.0000
Agravante: Sebastião Amarante de Oliveira Filho.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juiz prolator: Ana Lúcia Graça Lima Aiello.
Voto no 35.555
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
gratuita Indeferimento Irresignação Cabimento Declaração
de miserabilidade Feito que tramita perante a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública Não conhecimento Competência
da Turma Recursal Remessa ao Órgão Competente.
Recurso não conhecido.
Vistos.
João Paulo Fidelis da Silva interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo do Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca de Bauru, na ação declaratória, ora promovida em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, a qual indeferiu o benefício da gratuidade
processual; aduz razões para a reforma, pleiteando a concessão do efeito
suspensivo e o acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, o recurso não pode ser conhecido.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão, que indeferiu o
benefício da assistência judiciária, por entender que o mesmo não é
hipossuficiente, em razão de que o “estado de pobreza no Brasil está muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2035804-97.2020.8.26.0000 -Voto no 35.555 JV
3
aquém da capacidade econômica do exequente”, bem como ausência de
provas nesse sentido (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República).
Assim, postulando provimento jurisdicional, objetivando que
seja reformada tal decisão atacada, pedindo a concessão da tutela antecipada
recursal e o acolhimento do recurso com intuito pelo reconhecimento a tal
benefício da gratuidade processual por ser medida da mais lídima justiça.
Contudo, o certo é que analisando detidamente os autos
originários (fls. 95
autos principais), consubstanciando, inclusive, em
pesquisa realizada no sistema informatizado deste E. Tribunal de Justiça,
observa-se que esta ação versa sobre questão processada perante o Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Bauru. Assim, a competência
recursal para processamento deste incidente pertence ao Colégio Recursal do
Juizado Especial responsável pela Comarca.
Nesse mister, dispõe o art. 41, da Lei no 9.099/95 (que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências):
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de
conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§1o- O recurso será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na
sede do Juizado.”
Sobre outro enfoque, registra-se que o art. 1o, do Provimento
no 1.335/2007, do Conselho Superior da Magistratura estabelece que: “O
Colégio Recursal dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, é competente
para julgamento dos recursos, habeas corpus, mandados de segurança e
revisão criminal relativos às decisões proferidas nos Juizados Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2035804-97.2020.8.26.0000 -Voto no 35.555 JV
4
Cíveis e Criminais de todo o Estado, bem como as exceções de suspeição,
impedimento e incompetência dos juízes do sistema dos juizados”.
E, ainda, nos termos do art. 35 do Provimento CSM no
2.203/2014 que dispõe:
“O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição
do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o julgamento de
recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na
Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas”.
Neste diapasão, tendo em vista que a demanda originária
tramita sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Bauru, a competência para o julgamento do presente recurso é do Colégio
Recursal circunscrito àquela Comarca, diante do que estabelece o artigo 17,
da Lei no 12.153/09, motivo pelo qual esta Primeira Câmara de Direito
Público é absolutamente incompetente para o conhecimento da matéria.
Por derradeiro, nos termos do art. 98, I, da Constituição
Federal, incumbe aos juizados especiais, “nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau”. Por outro lado, o artigo 75, § 2o da Constituição do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2035804-97.2020.8.26.0000 -Voto no 35.555 JV
5
Paulo retira os recursos oriundos dos Juizados Especiais da competência do
Tribunal de Justiça, dispondo que a este cabe “processar e julgar os recursos
relativos às causas que a lei especificar, entre aquelas não reservadas à
competência privativa do Tribunal de Justiça Militar ou dos órgãos
recursais dos Juizados Especiais”. (g.n.)
Destarte, em vista da competência diversa e exclusiva, cumpre
a respectiva remessa do presente recurso a um dos Colégios Recursais da
Capital.
Com isto, não se conhece do recurso, determinando a remessa
às Turmas Recursais do Juizado Especial da Fazenda Pública.
DANILO PANIZZA
Relator